Tribunal: TJES
Processo: 5004406-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004406-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA REGINA SCARAMUSSA MALACARNE

AGRAVADO: MAURICIO DADALTO PEDRONI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004406-77.2023.8.08.0000

AGVTE:
SILVIA REGINA SCARAMUSSA MALACARNE

AGVDO:
MAURICIO DADALTO PEDRONI e OUTROS

RELATOR: DES. Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL – JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – AUTORIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE
ADVERSA
– OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, é possível que uma das partes apresente requerimento de juntada de novas provas ao julgador singular.

II
– Para isso, é necessário que seja observada a ausência de má-fé na ocultação do documento, bem como não seja um
elemento
essencial a propositura da demanda e, por fim, que o contraditório seja devid
a
mente respeitado.

III
– A existência dos mesmos documentos no caderno processual juntados pela parte adversa, esvazia parcialmente a pretensão de juntada dos mesmos materiais, máxime porque já constam nos autos, sendo possível apenas a verificação de veracidade do documento.

IV
- Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004406-77.2023.8.08.0000

AGVTE:
SILVIA REGINA SCARAMUSSA MALACARNE

AGVDO:
MAURICIO DADALTO PEDRONI e OUTROS

RELATOR: DES. Robson luiz albanez

V O T O

Eminentes Pares, a recorrente objetiva neste momento a reforma da decisão proferida na origem que indeferiu a juntada de provas por ela requerida.

Segundo a agravante, ela teria tido acesso aos documentos somente após a apresentação da contestação, logo, não teria motivos para a recusa pelo julgador.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito suspensivo com o objetivo de salvaguardar a marcha processual do feito originário.

Neste momento, após analisar com acuidade o caso, verifico que merece parcial razão a recorrente.

E assim digo, porque na esteira da jurisprudência pátria, não é vedado que a parte apresente documentos ao longo da tramitação do feito, desde que eles não sejam imprescindíveis para a propositura da ação; não tenham sido ocultados de má-fé; e, seja oportunizado o devido contraditório.

Na hipótese em tela, com maior razão, penso que não há motivo para o indeferimento da juntada posterior, uma vez que parte dos documentos apresentados pela parte aqui agravante, inclusive, já estavam no processo, demonstrando que o objetivo dela também foi o de trazer aquilo que entendia como importante para a formação do convencimento do magistrado, ainda que tivesse tido o acesso tardio a eles.

Isto também reforça o entendimento de que não havia má-fé, tampouco a uma ocultação das provas pela agravante.

Inobstante a isso, embora não se vislumbre qualquer óbice para o pedido de juntada de dois documentos
(
1 -
contrato social de constituição da sociedade empresária para a qual o imóvel em discussão foi transferido e,
2 -
a escritura de compra e venda com registro de transferência de propriedade do imóvel em litígio)
, o fato deles já estarem no processo, apresentado pela parte adversa, esvazia a necessidade de juntada pela agravante, razão pela qual entendo que agiu bem o julgador primevo ao rejeitá-los, uma vez que o objetivo neste ponto foi apenas de otimizar os elementos já existentes nos autos.

Noutra plana, quanto ao terceiro documento que a agravante requereu a juntada, que seria o inquérito administrativo instaurado pelo Ministério Público, penso que seu pedido merece acolhimento.

A meu ver, restou devidamente justificado que a referida prova documental teria sido produzida após a primeira manifestação da parte nos autos, bem como que ela poderia auxiliar o julgador a formar o seu convencimento, uma vez que aparentemente seria um documento capaz de refutar a argumentação da parte adversa.

Por outro lado, em contrarrazões verifico que a parte recorrida não apresentou nenhuma justificativa hábil a obstar que a juntada do documento fosse realizada, tampouco demonstra a iminência de qualquer prejuízo, o que me leva a crer pela possibilidade de acolhimento do pedido recursal neste ponto.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RITO COMUM. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.

INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 333, II, DO CPC/73. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE FATOS DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

3. Na forma da jurisprudência do STJ, "[é] admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que:

(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação;(ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)" (AgRg no AREsp 435.093/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 1º/8/2014).

4. [...](AgInt no AREsp n. 1.564.199/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Noutra plana, a cópia do inquérito administrativo instaurado pelo Ministério Público não tem o condão de prejudicar quaisquer das partes, devendo ser autorizada a sua inclusão no caderno processual, mormente porque pode vir a facilitar a formação do convencimento do magistrado, não sendo razoável o óbice imposto na origem.

Outrossim, não vislumbro a existência de qualquer prejuízo a parte adversa, na medida em que ela aduz que são documentos imprestáveis para auxiliar no deslinde deste caso.

Assim, com base nas considerações supra, entendo por bem conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para autorizar a juntada do inquérito instaurado pelo Ministério Público acerca da situação delineada nos autos da ação principal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.